Tribunal: TJDFT
Processo: 0723596-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Vistos e etc. Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 437, §1o, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora LEONIDIA LUCAVEI para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos novos juntados aos autos em sede de contrarrazões pela parte apelada (ID 38998196 e seguintes). Torno sem efeito o despacho de ID 39704322. Publique-se. Intime-se.